Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703823-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ITALO GOMES MEDINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. VETORES ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAJORANTES. MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO DEFESA; PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal, na delegacia, não desqualifica o reconhecimento, com absoluta certeza, tanto mais quando confirmado em juízo e corroborado pelo robusto acervo probatório. 2. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso da arma de fogo, mantém-se a condenação. 3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. 4. O policial, no desempenho da função estatal a ele atribuída, goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento, tomado na condição de testemunha, serve como prova apta a respaldar o decreto condenatório. 5. Mantém-se a avaliação negativa dos antecedentes, bem como o reconhecimento da reincidência, quando, entre a data da extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo não superior a 5 (cinco) anos. 6. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. 7. O dano material é, em regra, efeito natural dos crimes patrimoniais, não podendo fundamentar a avaliação desfavorável das consequências do crime. No entanto, a comprovação de prejuízo de elevada monta, que excede o resultado naturalístico do delito, justifica a negativação dessa circunstância judicial, na primeira fase da dosimetria da pena. 8. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 9. A jurisprudência admite, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante ou atenuante. 10. Demonstrado nos autos que o acusado e outros indivíduos não identificados concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal. 11. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como o relato firme e harmônico das vítimas. 12. Recursos conhecidos; desprovido o do defesa; provido o do Ministério Público. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 226, inciso II, e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição diante da insuficiência de provas. Aduz a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado sem a observância dos requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 226, inciso II, e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso em análise, da leitura atenta dos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (ID 23234284 - Pág. 1-6), ao contrário do que alega a defesa de ÍTALO, verifica-se o registro de que “num grupo previamente montado e constituído de 06 fotografias, numeradas de 01 a 06, todas com características semelhantes à fotografia do suspeito ÍTALO GOMES MEDINO”, as testemunhas Emerson da Silva Santos e Salomão Vitor Uchoa Maciel apontaram, com absoluta segurança e presteza, a fotografia número 06 do suspeito ÍTALO GOMES MEDINO como o autor que portava uma arma de fogo no momento do roubo. Ademais, consta dos autos de reconhecimento de pessoa (ID 23234291 - Pág. 1 e ID 23234291 - Pág. 3) que, “num grupo constituído por 04 pessoas do sexo masculino, com características físicas semelhantes às do suspeito”, Emerson da Silva Santos e Salomão Vitor Uchoa Maciel, com absoluta segurança e presteza, reconheceram o suspeito ÍTALO GOMES MEDINO como sendo o autor do roubo. O reconhecimento do acusado pelas testemunhas na fase investigativa é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, notadamente quando coerente com o acervo probatório colacionado aos autos. (...) A materialidade do crime de roubo circunstanciado encontra-se comprovada nos autos pela portaria de instauração de inquérito policial no 12/2020 (ID 23234277 - Pág. 1-2), pela comunicação de ocorrência policial no 144/2020-01a DP (ID 23234278 - Pág. 1-5), pelo relatório no 20/2020 – 1a DP (ID 23234280 - Pág. 1-10), pelo relatório 09/2020 (ID 23234286 - Pág. 1-6), pelos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (ID 23234284 - Pág. 1-6), pelos autos de reconhecimento de pessoa (IDs 23234291 - Pág. 1; 23234291 - Pág. 3), pelo relatório - DPC (ID 23234296 - Pág. 1-10), pelo auto de apresentação e apreensão no 21/2020 (ID 23234293 - Pág. 1), pelo auto de apreensão no 18/2020 (ID 23234293 - Pág. 2-4), pelo auto circunstanciado de busca e arrecadação (ID 23234301 - Pág. 64-68), pelo laudo de perícia criminal no 50.457/2020 (ID 23235314 - Pág. 5-16), laudo de comparação facial no 046/2020 (ID 23235344 - Pág. 2-6), pela mídia com as imagens da câmera de segurança (ID 23235345), bem como pela prova oral produzida em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A autoria também é indene de dúvidas. A vítima Emerson da Silva Santos, funcionário das Lojas Americanas, ouvida em juízo (ID 23235363), narrou que, no momento do assalto, estava na loja juntamente com Salomão. Que primeiramente chegou um rapaz e logo depois chegaram mais três junto com ele, ocasião em que anunciaram a assalto. Que o primeiro entrou com uma bolsa e o segundo entrou armado. Que assim que anunciaram o assalto pediram para abrir o caixa, mas como falaram que não tinha como abrir, ele falou para passar um produto para abrir o caixa. Antes de fazer o que ele tinha falado, eles visualizaram a prateleira de celulares e então ordenaram que a abrisse. Que os outros ficaram rodando na loja. Que ele mandou tirar os celulares da vitrine e colocar tudo na bolsa. Que eles mandaram com agressividade e mandaram andar rápido. Que fecharam a mochila e saíram correndo da loja. Que levaram cerca de vinte eletrônicos, entre telefones e tablets. Que eles colocaram os produtos em uma mochila que trouxeram com eles. Que os três saíram juntos. Que os policiais informaram que tinham prendido um deles e pediram para ir até a delegacia reconhecer. Que reconheceu o que estava com a mochila nas costas. Que não deu certeza, mas ele tinha a fisionomia com o que estava com a mochila nas costas e que entrou primeiro. Que o Salomão chegou a sair da loja atrás deles, mas não foi muito longe. Que tinha uns três clientes na loja, mas dois não perceberam o roubo e um que estava entrando no momento teve o seu celular subtraído, mas foi devolvido depois, acredita que por ser iphone. Que pelo que se recorda foi apreendido tablet dos subtraídos com esse rapaz que foi preso. Que não foi devolvido nenhum tablet para a empresa. Que nunca tinha visto os assaltantes. Às perguntas da defesa disse que não sabe se estavam em um carro, pois eles saíram correndo em direção à W3 e não deu para ver, já que teve que ficar na loja pois não pode deixar a loja sozinha. Que Salomão saiu, mas não conseguiu ver. Que viu os aparelhos apreendidos cerca de dois a três meses depois do fato, ocasião em que também foram apresentados os suspeitos. Que fez reconhecimento presencialmente e tinha cerca de quatro pessoas. Que teve uma leve impressão de que um deles era a pessoa que estava com a mochila nas costas, mas não teve certeza. Questionado, disse que não conseguiria reconhecer, só olhando os vídeos. Que no vídeo não dá para ver muito bem o rapaz que estava com a mochila nas costas. (Grifo nosso). A vítima Salomão Victor Uchoa Maciel, funcionário das Lojas Americanas, ouvida em juízo (ID 23235408), narrou que estava juntamente com outro funcionário próximo à vitrine de celular, quando chegou um indivíduo junto com mais três. Que eram cerca de três ou quatro indivíduos. Que esse indivíduo ficou na frente do declarante, tirou uma pistola preta da jaqueta e anunciou o assalto. Que os comparsas ficaram circulando pela loja. Que eles pediram dinheiro do caixa, mas como acharam complicado, pressionaram para pegar os celulares. Que pegaram mais de dez celulares, tendo sido o prejuízo em torno de dezessete mil reais. Que colocaram os celulares em uma mochila e saíram correndo em direção à W3 e entraram em um beco. Que foi chamado à delegacia junto com o outro funcionário para fazer reconhecimento tendo reconhecido um deles. Que foi feito reconhecimento por fotografia e pessoal. Que na foto achou parecido e pessoalmente bateu também a altura, o cavanhaque e o tom de pele. Que reconheceu pelo formato de rosto, tom de pele e altura. Questionado disse recordar que ele tinha uma tatuagem no braço e que não teve nenhuma dúvida de que era um dos assaltantes. Que reconheceu com cerca de noventa por cento de chance. Disse, ainda, que no mesmo dia do assalto entrou um rapaz no ônibus em que o declarante estava. Que o reconheceu como sendo um dos assaltantes, sendo que ele ao ver o declarante ficou muito nervoso e quando chegou em Ceilândia puxou a cordinha do ônibus e saiu correndo. Que no dia do reconhecimento esse rapaz estava com a mesma camiseta do dia em que o encontrou no ônibus. Questionado, disse que não conseguiu ver qual veículo os assaltantes teriam saído do local. A testemunha Gabriel Farias Carneiro da Mota, policial civil, ouvida em juízo (ID 23235363), relatou que, com as investigações, foi verificada a ocorrência de um roubo na 506 Sul nas Lojas Americanas, em janeiro, tendo sido verificado um outro roubo, também nas Lojas Americanas da 516 Sul, ocorrido pouco tempo antes. Que, no roubo da 506, teriam informado que os assaltantes eram três, teriam entrado e rendido os funcionários, levado os aparelhos celulares e teriam fugido em um veículo Uno cinza, de quatro portas. Que procuraram no roubo da 516 Sul que ocorreu em dezembro e viram que esse veículo tinha rodado na região da Asa Sul na época do fato. Que verificaram os veículos Uno cinza que teriam rodado na Asa Sul próximo ao horário do crime destes autos, tendo localizado um, tendo sido verificado que ele também teria rodado no local do roubo ocorrido em dezembro. Primeiro tiveram a informação do Uno, conseguiram uma placa, foram conferir e verificaram que esse Uno rodou próximo aos locais desses dois crimes. Que foi verificado também que nos dois roubos eles fugiram por caminhos similares e sempre pegavam a DF que vai para Santo Antônio do Descoberto. Que verificaram pela placa do veículo que o proprietário era Erisvaldo, morador de Santo Antônio do Descoberto. Que então foram até a sua casa, tendo ele informado que teria vendido o veículo para uma pessoa chamada ÍTALO, o acusado. Que o acusado já tinha se envolvido em alguns roubos na Asa Sul, em lojas de aparelho celular, sendo que já o tinha investigado e já o conhecia. Quando Erisvaldo mostrou a foto viram que era ele. Erisvaldo confirmou na delegacia que tinha vendido o veículo para o acusado. Que chamaram os funcionários das Lojas Americanas que conseguiram reconhecer o acusado como sendo um dos autores, tendo feito o reconhecimento por fotografia. Que fizeram o pedido de mandado de busca e prisão e localizaram o acusado. Recorda que teve um aparelho celular, não recorda se estava na posse do acusado ou de sua genitora, que seria vinculado a um dos roubos, acredita que a um roubo que teria ocorrido na loja da Tim do Pátio Brasil. Que não entrevistou o acusado. Que, pelo que se recorda, os funcionários das Lojas Americanas que teriam informado que os assaltantes teriam fugido em um Fiat Uno. Questionado se teria apurado a informação dada pelo acusado de que já teria vendido o veículo para outra pessoa, disse que essa outra pessoa ficou com o veículo, mas não sabe a data em que o acusado teria vendido. Que essa outra pessoa também é envolvida em roubos a estabelecimentos comerciais. Que até mostraram a foto dessa pessoa para as vítimas do roubo destes autos, mas elas não o reconheceram. Que não sabe o resultado da perícia feita nas imagens do roubo. Que foi feito o reconhecimento por fotografia e se teve reconhecimento pessoal já não participou. A testemunha Leonardo Augusto Silva Coser, policial civil, ouvida em juízo (ID 23235363), relatou que estavam investigando alguns roubos a estabelecimentos comerciais, principalmente em lojas de eletrodomésticos e eletrônicos. Que aconteceu um roubo nas Lojas Americanas da 516 sul e poucos dias depois aconteceu um roubo nas Lojas americanas da 506 Sul. Que no roubo da 516 Sul levantaram junto a um comerciante que o carro que teria dado fuga aos autores seria um Fiat Uno de cor cinza. Que então começaram a diligenciar no sentido de captar imagens de câmeras do suposto veículo com as mesmas características trafegando na área. Que conseguiram verificar um veículo com as mesmas características, tendo seguido a trajetória por meio das câmeras. Que ele teria passado nas proximidades do setor policial, seguiu pela EPTG e pegou a via que dá acesso a Santo Antônio do Descoberto. Que confrontaram imagens dos dois locais nas datas dos roubos e em ambos era o mesmo veículo trafegando na região próximo aos comércios que foram roubados. Que levantaram quem seria o proprietário do veículo, um morador de Santo Antônio do Descoberto, que disse que à época do crime já teria passado esse veículo para o Ícaro, que depois conseguiram qualificar como sendo ÍTALO, já conhecido da delegacia por outros roubos ocorridos em lojas como o Fujioka e Fujiclick. Que já tinham conhecimento dos meliantes de Santo Antônio que atuavam na Asa Sul. Que, a partir daí, com a qualificação do ÍTALO, fizeram um quadro dos suspeitos e chamaram as vítimas para realizar o reconhecimento fotográfico e ambas as vítimas reconheceram o acusado como sendo um dos indivíduos que teria entrado na loja no dia do assalto. Que fez o relatório junto com o colega, não se recordando se teria participado das buscas ou prisão. Que não chegou a entrevistar o acusado. Que os outros suspeitos não foram identificados. Não sabe se teve reconhecimento pessoal. Questionado se teriam averiguado a informação dada por ÍTALO de que já teria vendido o veículo quando da ocorrência do roubo, disse que o que soube foi que o veículo pertencia a Erisvaldo que falou que passou para Ícaro, que verificaram se tratar de ÍTALO, não sabendo falar quando esse veículo não mais se encontrava com ÍTALO. Não recorda se quando da prisão foi apreendido veículo com ele. Não sabe se foi feito laudo das imagens, mas recorda que quando compararam acharam que guardava semelhança com ÍTALO. Questionado se as vítimas teriam tido dúvida quanto ao reconhecimento, disse que geralmente quando fazem o reconhecimento fotográfico só colocam no relatório quando a vítima tem certeza absoluta. O acusado ÍTALO, interrogado em juízo (ID 23235459), negou ter praticado o fato. Disse que estava em casa e que acredita que está sendo acusado por causa do carro, mas que já o tinha vendido. Disse que comprou o carro de Erisvaldo e vendeu para galego. Que vendeu o carro em novembro de 2019 para galego, mas não sabe o seu nome, só apelido. Que passou tudo para ele e recebeu o dinheiro em mãos. Do quanto narrado, verifica-se que, embora o acusado tenha negado a autoria delitiva, os depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais não deixam dúvidas da ocorrência do fato delituoso, bem como da prática deste pelo acusado, não merecendo, portanto, acolhida a sua negativa. (ID 23710664 - Pág. 1-4) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010